Tribunal: TJMT
Processo: 1030385-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030385-57.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), SANTA BRUNA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 44.634.932/0001-61 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA LAZAROTTO LTDA - CNPJ: 91.511.469/0001-40 (EMBARGANTE), JOAO LUIZ LAZAROTTO - CPF: 807.857.780-04 (EMBARGANTE), LAIS FERNANDA LAZAROTTO - CPF: 006.773.910-56 (EMBARGANTE), INEZ TEREZINHA CATELAN LAZAROTTO - CPF: 604.117.240-53 (EMBARGANTE), KAYRA FRANCINE LAZAROTTO - CPF: 808.952.040-53 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA OLIMPIA LTDA - CNPJ: 48.984.551/0001-63 (EMBARGADO), RAFAEL VILELA BORGES - CPF: 117.476.608-50 (ADVOGADO), ANDRE FARHAT PIRES - CPF: 250.931.968-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA D
E
VÍCIOS
PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DA CAUSA.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO.
VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO IMP
LÍCITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência na instância de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o aresto incorreu em omissão e contradição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente as alegações relativas às pendências ambientais do imóvel e registra que os embargantes tinham ciência prévia d
a condição
ao adquirir o bem.

A decisão reconhece que os embargantes assumiram contratualmente a responsabilidade pelas obrigações ambientais, inclusive figurando como responsáveis nas demandas administrativas correspondentes.

Não se verifica contradição entre o reconhecimento da existência de embargo e a conclusão pela ausência dos requisitos da tutela de urgência, porquanto a causa do embargo foi imputada à conduta dos embargantes.

Os embargos de declaração são utilizados com o objetivo de rediscutir o mérito da controvérsia, finalidade incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão ou contradição quando o acórdão aprecia expressamente os fatos e fundamentos jurídicos controvertidos, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
, por unanimidade,

negou provimento ao Agravo de Instrumento
d
os
embargante
s
e, com isso,
manteve a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência na instância de origem.

Os
embargante
s
alega
m

a existência de omissões e contradições no aresto
sobre o nexo de causalidade entre a conduta
ilícita

da embargada/
agravada e o prejuízo que sofre
ram
.

Sustenta
m
que
não foi analisado pela Corte o fato de que o fogo ateado pela vendedora após a celebração do contrato foi responsável pelo embargo da propriedade, o que atrairia a
aplicação da exceção do contrato não cumprido.

Afirma
m
que “
o Tribunal deixou de se manifestar sobre o fato de que a embargante está sendo compelida a pagar por um imóvel que não pode usar por culpa exclusiva da parte contrária.
”

Argumenta
m
que existe contradição no acórdão, vez que
o decisum
reconhece o embargo ambiental, a multa, o impedimento de uso da propriedade e o incêndio, contudo
consigna que não está caracterizado o perigo de dano.

Assevera
m
que o aresto foi omisso quanto a responsabilidade do embargado de entregar o imóvel livre de pessoas
, de embargos e multa ambiental, bem como passível de produção.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante se insurge
contra acórdão que, por unanimidade
, negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Os embargantes alegam
a existência de omissões e contradições do aresto, principalmente no que se refere a responsabilidade da embargada
para a inadimplência contratual.

Contudo,
o acórdão foi claro ao
afirm
ar
que os embargantes estavam
cientes
das pendencias ambientais do imóvel e que
assumiram
as reponsabilida
des por elas
.

Ademais, com
base nas provas dos autos compreendeu-se que as queimadas foram provocadas pelos próprios embargantes.

Confira-se:

"Ao deferir a tutela recursal, destacou-se que, num primeiro momento, verificou-se relevância nos argumentos dos agravantes, especialmente quanto ao embargo da área e a imposição de multa, de modo que, inaudita altera parte, foi determinada a indisponibilidade do valor depositado em juízo, o não vencimento antecipado do contrato e das prestações vincendas de modo a inviabilizar a execução da garantia, enquanto não regularizada a pendência ambiental, o que poderia ser revisto em outra oportunidade (Id 313163895).

No entanto, com a apresentação da contraminuta, verificou-se que a situação fática não se ajusta aquela alegada pelos agravantes.

Isso porque, a agravada demonstrou de maneira satisfatória, que ao adquirir o imóvel, os agravantes estavam cientes das pendências ambientais, inclusive por elas se responsabilizaram expressamente, assumindo o polo passivo das respectivas demandas.

Não bastasse isso, a agravada também comprovou que o embargo da área teve por motivo queimadas provocadas pelos próprios agravantes, como constou da certidão do fiscal que lavrou a autuação quanto à declaração do funcionário de que utilizou de fogo para fazer a limpeza e de correntão na vegetação secundária.

Desse modo, diante da demonstração de que os agravantes tinham conhecimento e assumiram a responsabilidade pela autuações constantes dos processos administrativos ambientais, assim como a declaração constante da inspeção da Sema no local em razão das queimadas, e da constatação de prática de atos que justificaram a interdição da área, pendências essas, inclusive já sanadas pelos próprios agravantes antes mesmo de ajuizada a presente Ação, verifica-se que não subsistem os requisitos para o deferimento da tutela recursal, assim como para o deferimento da provisória almejada na inicial."

Como visto, não há omissão
,
tampouco contradição
no aresto.

Os embargantes
se limita
m
a argumentar que a Câmara desconsiderou
os fatos dos autos e a situação do imóvel quando lhes foi entregue
. É evidente o seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria. Porém não é essa a finalidade desta via.

Para ilustrar:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE .
ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS .
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da
matéria .
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de
convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma
julgadora .
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da
parte .
(STJ -
EDcl
no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/03/2024)"

Ademais,
consoante o artigo 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito, portanto não há necessidade de acolhimento do recurso para esse fim.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSONÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.”(TJMT - ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-3-2018, DJE de 19-3-2018).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026